Tribunal: TJBA
Processo: 0023662-27.2013.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0023662-27.2013.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: Telemar Norte Leste SA

Advogado(s)
:
VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, MARIO LUIZ OLIVEIRA DA COSTA, HAMILTON DIAS DE SOUZA, LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES, ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO.
DECADÊNCIA AFASTADA PELO STJ
AO ANALISAR O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N.º 1.623.469, EM DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, NA DATA DE 19/03/2020 (ID N.º 12780009).

IN
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Rescisória ajuizada
(distribuída)
em
0
9/
01
/201
4
com o objetivo de desconstituir acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pr
oferido no Recurso Especial nº 601.056/BA, que analisou o mérito da controvérsia sobre a incidência de ICMS em serviços de instalação de linhas telefônicas, concluindo pela impossibilidade de cobrança do tributo no período anterior à vigência do Convênio ICMS nº 69/98. O ESTADO DA BAHIA arguiu preliminares de decadência e incompetência absoluta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a presente ação rescisória foi ajuizada dentro do prazo decadencial de dois anos, previsto no art. 495 do CPC/1973 (vigente à época);

(ii) definir se a competência para processar e julgar a ação rescisória é do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
STJ, ao
analisar
o Agravo em Recurso Especial n.º 1.623.469, em decisão monocrática proferida pela Ministra Assusete Magalhães, na data de 19/03/2020 (ID n.º 12780009), deu provimento ao recurso especial interposto pela
TELEMAR NORTE LESTA S/A,
afastando a decadência e determinando o prosseguimento do julgamento da presente ação rescisória. Desse modo, já tendo o STJ se manifestado acerca da inexistência de decadência no caso concreto, tal preliminar suscitada pelo ESTADO DA BAHIA deve ser afastada, por tratar-se de matéria já superada, conforme entendimento do referenciado Tribunal Superior.

4
.
Ademais, o
marco inicial do prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória é o trânsito em julgado do último pronunciamento judicial, independentemente de análise de mérito pela instância superior, conforme disposto na Súmula nº 401 do STJ e reafirmado no julgamento do AREsp 1.166.377/ES.

5
.

No caso, o trânsito em julgado do último pronunciamento judicial ocorreu em 08/03/2013, com o encerramento da cadeia recursal por decisão do STF no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 726440. Como a ação rescisória foi ajuizada em
0
9/
01
/201
4
, conclui-se que foi respeitado o prazo decadencial.

6
.
A competência para processar e julgar a presente ação rescisória é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, uma vez que a decisão rescindenda (acórdão do REsp nº 601.056/BA) analisou o mérito da controvérsia e substituiu os julgados anteriores, consolidando-se como o último pronunciamento judicial de mérito.

7
.
A jurisprudência do STJ, nos julgamentos do EREsp 1.155.369/SP e do AREsp 986.711/SP, reforça que o tribunal competente para a ação rescisória é aquele que proferiu a última decisão de mérito, em observância à indivisibilidade da coisa julgada e à hierarquia dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Rejeitada a preliminar de decadência.

9
.
Acolhida a preliminar de incompetência absoluta, com remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado do último pronunciamento judicial, ainda que este não analise o mérito da controvérsia.

2.
A competência para processar e julgar ação rescisória é do tribunal que proferiu o último julgamento de mérito, em substituição às decisões anteriores, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 495 e 512; CPC/2015, art. 975; CF/1988, art. 105, inciso I, alínea "e".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 401; AREsp 1.166.377/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 17/05/2018; EREsp 1.155.369/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/02/2012; AREsp 986.711/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 14/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
A
ÇÃO RESCISÓRIA
N.° 0023662-27.2013.8.05.0000
,

em que figuram, como
A
utora
,
a
TELEMAR NORTE LESTA S/A

e, como
Réu
,
o ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em REJEITAR
A PRELIMINAR
DE DECADÊNCIA SUSCITADA PELO ESTADO DA BAHIA e ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ARGUIDA PELO ESTADO DA BAHIA,
determinando-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, por ser o órgão competente para processar e julgar a presente demanda.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA